Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727270-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PUCCI SOUZA AGRAVADO: REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DAS GRAÇAS PUCCI SOUZA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de reintegração de posse n.o 0743391-86.2023.8.07.0001 proposto por REAL FACTORING NEGÓCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA em desfavor da ora agravante e outro, indeferiu o pedido de suspensão do mandado de imissão na posse, nos seguintes termos (ID 201944680, dos autos originais): “A parte autora, por meio da petição de ID 201029394, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento da ação de no 0723180-92.2024.8.07.0001, em trâmite nesta vara cível, ajuizada por MARIA DAS GRACAS PUCCI SOUZA. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, verifica-se que a decisão de ID 176729192 concluiu estarem presentes os pressupostos legais necessários, razão pela qual concedeu a medida liminar, para determinar a desocupação do imóvel, pelos requeridos e demais ocupantes que viessem a ser identificados no momento da citação, em 60 (sessenta) dias, imitindo-se os autores na posse do imóvel objeto da demanda. Ademais, observa-se que, na petição inicial dos autos associados de no 0723180-92.2024.8.07.0001, foi formulado idêntico pedido de tutela de urgência, para que fosse sobrestada a ordem de imissão na posse do imóvel, o qual foi indeferido. Feitas tais considerações, presentes os pressupostos legais para a expedição do referido mandado e não tendo sido apresentados elementos suficientes capazes de justificar a revogação da liminar, INDEFIRO o pedido de suspensão do cumprimento da imissão na posse formulado no ID 201029394. No mais, dispõe o art. 313, V, do CPC, que o processo é suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, ou tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. O § 1o do art. 55, por seu turno, prevê que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. No caso em comento, trata-se de ação de reintegração na posse do imóvel situado na SQN 206, bloco D, apto 601; a ação distribuída por dependência, por sua vez, objetiva a exibição de documentos e a anulação da escritura pública de confissão de dívida que fundamentou a propositura da presente ação. Ante o exposto, por vislumbrar conexão entre os processos e com vistas à evitar decisões conflitantes, DEFIRO EM PARTE o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento dos autos associados de no 0723180-92.2024.8.07.0001, todavia sem prejuízo do cumprimento imediato do mandado de imissão na posse. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 61087598), afirma que a decisão agravada determinou a suspensão do processo até o julgamento do processo conexo, todavia, determinou o cumprimento do mandado de imissão na posse. Argumenta que é indevida a imissão na posse, antes da resolução da ação de exibição de documentos e anulação da escritura pública de confissão de dívida. Defende que há risco iminente de perda de objeto e dano irreparável, com a futura alienação do imóvel. Assevera que a suspensão total do processo não acarretará danos à parte contrária, uma vez que a questão da propriedade e da posse do imóvel está sendo discutida judicialmente. Verbera que cabe ao juiz, com fundamento no poder geral de cautela, adotar as medidas necessárias para garantir a efetividade do processo conexo, a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes. Afirma que a suspensão parcial não considerou o risco de decisões conflitantes. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse, até que seja proferida decisão final no processo conexo. No mérito, postula o provimento do recurso. Preparo comprovado (IDs 61087600 e 61087602). Por meio da decisão de ID 61151092, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. Contrarrazões ao ID 61388109, pelo não conhecimento por perda superveniente do objeto do agravo e pelo desprovimento. Em despacho de ID 62310896, intimou-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 61388109. A recorrente deixou decorrer o prazo in albis, conforme a certidão de ID 62708681. É o breve relatório. Decido. Mister reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, pois a medida pleiteada no agravo, a suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse, resta prejudicado pelo cumprimento deste. Inicialmente, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo de origem, autos de n.o 0743391-86.2023.8.07.0001, bem como no processo conexo, autos de n.o 0723180-92.2024.8.07.0001. A Real Factoring Negócios de Fomento Mercantil LTDA (ora agravada) ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência em desfavor de Maria das Graças Pucci Souza e Joelmar de Amorim Sousa. Afirma que é a credora fiduciária do imóvel denominado Apartamento n.o 601, Bloco D, Superquadra Norte 206, Brasília – DF. Menciona que os devedores não pagaram a dívida contraída, o que acarretou a resolução do contrato, com cláusula de alienação fiduciária. Postulou, assim, com fulcro no art. 30 da Lei 9.514/97, a reintegração na posse do imóvel. A decisão de ID 176729192, autos de origem, deferiu a liminar para determinar a desocupação do bem, no prazo de 60 dias. O réu Joelmar de Amorim de Souza, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou a desocupação do bem (ID 187695475, autos de origem). O recurso não foi conhecido (ID 189102565, autos de origem). A decisão de ID 197149420 determinou a expedição do mandado de imissão na posse em favor da autora/agravada. A ré Maria das Graças apresentou pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento do mandado de imissão de posse, em virtude do ajuizamento de ação conexa, de n.o 0723180-92.2024.8.07.0001. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento dos autos associados, sem prejuízo do cumprimento imediato do mandado de imissão na posse. Nos autos conexos, n.o 0723180-92.2024.8.07.0001, a autora Maira das Graças Pucci ajuizou ação de exibição de documentos cumulado com ação anulatória de escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária. Pois bem. Conforme informou o agravado em contrarrazões (ID 61388109), verifica-se que o mandado de imissão de posse foi plenamente cumprido. Confira-se a certidão de ID 204303916 dos autos 0743391-86.2023.8.07.0001: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27/06/2024 às 11:00, dirigi-me à(ao) SQN 206 BLOCO D APTO 601 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70844-040, onde,PROCEDI À IMISSÃO DE POSSE, conforme auto em anexo(a). Acompanhou a diligência o síndico, Sr. Joubert Junior. O síndico, sr. Joubert, entregou-me um comunicado de desocupação feito pela ré, Sra. Maria das Graças Pucci Souza, em anexo. As chaves do imóvel foram entregues ao depositário fiel, sr. Gustavo Crepaldi da Silva, cpf 033686741-70. Distrito Federal, 16 de julho de 2024.” Diante da manifesta perda do interesse recursal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda, porquanto não há mais prestação a ser ofertada por este órgão julgador, inexistindo qualquer utilidade em eventual provimento de mérito. De fato, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Assim, a ausência de utilidade do provimento jurisdicional enseja a perda superveniente do interesse processual e a consequente prejudicialidade do recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, em razão da perda do interesse processual, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora